Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERCEBIDA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE CASUÍSTICA NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da possibilidade, a princípio, de se penhorar percentual razoável da renda do devedor, não há informações suficientes para que se possa averiguar um percentual justo que realmente preserve o suficiente à sobrevivência deste e de sua família.
2. Diante da ausência de informações quanto à existência de renda mensal do devedor, não há como afastar a regra da impenhorabilidade salarial. A pretensão, in casu, carece de dados para que seja realizada a indispensável análise casuística para fins de averiguação da possibilidade de penhora de percentual de eventual renda salarial.
3. Ausente informações suficientes, inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.